Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732152-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NATHALIA EIKO RAMOS FUJIMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 75821365. Conforme explicitado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 74806907), além da ausência do periculum in mora a justificar o deferimento do pleito, este eg. TJDFT tem entendimento contrário ao defendido pelas recorrentes. Assim, os argumentos apresentados pelas Agravantes não são capazes de infirmar as conclusões acima expostas. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator